Tribunal: TJDFT
Processo: 0732026-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. “TEIMOSINHA”. CURTO DECURSO DE TEMPO DESDE A ÚLTIMA TENTATIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RENOVAÇÃO MANTIDO.
1. O transcurso de tempo inferior a um ano desde a última pesquisa não se mostra razoável para renovação da consulta ao SISBAJUD, ainda que para a utilização da nova funcionalidade que permite a busca automática e reiterada de ativos financeiros, denominada “teimosinha”, sobretudo se o exequente não comprovou mudança na situação patrimonial da parte executada.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.